Tribunal: TJMT
Processo: 0006008-98.2014.8.11.0008
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006008-98.2014.8.11.0008
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Crimes contra o Meio Ambiente e o Patrimônio Genético]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LAERCIO MATHIAS - CPF: 460.294.781-68 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), O MEIO AMBIENTE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 0006008-98.2014.8.11.0008

RECORRENTE: LAERCIO MATHIAS
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO [ART. 89 DA LJE] – PRÉVIA INTIMAÇÃO PARA JUSTIFICAR O DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS REALIZADA – AGENTE QUE SE TORNA RÉU EM OUTRA AÇÃO PENAL – REVOGAÇÃO OBRIGATÓRIA DO BENEFÍCIO – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Demonstrado, nos autos de origem, que o recorrente foi previamente intimado para manifestar-se, descabe excogitar-se ofensa ao devido processo legal e aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Consoante entendimento sedimentado no âmbito do Recurso Especial Repetitivo n. 1.498.034/RS,
"se descumpridas as condições impostas durante o período de prova da suspensão condicional do processo, o benefício poderá ser revogado, mesmo se já ultrapassado o prazo legal, desde que referente a fato ocorrido durante sua vigência"
(REsp 1498034/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 25/11/2015, DJe 02/12/2015).

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 0006008-98.2014.8.11.0008

RECORRENTE: LAERCIO MATHIAS
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Recurso em sentido estrito aviado pela Defensoria Pública em favor de LAÉRCIO MATHIAS, contra decisão prolatada pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Barra do Bugres, que revogou a suspensão condicional do processo, em razão do descumprimento das condições estabelecidas.

Sustenta que a revogação do benefício se deu sem que lhe fosse “concedida a oportunidade de justificar eventual cumprimento das condições impostas”, em afronta ao devido processo legal e aos princípios do contraditório e da ampla defesa, razão pela qual almeja seja restabelecida a suspensão condicional, a fim de que seja intimado “para que justifique eventual descumprimento das condições que lhe foram impostas”.

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento do recurso.

Em juízo de retratação, a decisão foi mantida [art. 589, CPP].

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pugnou pela manutenção do
decisum
recorrido.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 0006008-98.2014.8.11.0008

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

LAÉRCIO MATHIAS foi denunciado pelo Ministério Público em razão de, no dia 02/12/2014, ter sido flagrado transportando
“30kg de exemplares de peixes da espécie Jaú; 225kg de exemplares de peixes das espécies Pintado e Cachara e 81kg de exemplares de peixes das espécies Pintado e Cachara, sem cabeça, provenientes de pesca proibida”
, durante o período de piracema.

A denúncia foi recebida em 05/11/2015 [ID 120771892].

Na audiência realizada em 17/05/2016 [ID. 120771892, págs. 18/20], foi proposta a suspensão condicional do processo, pelo prazo de 2 [dois] anos, mediante o cumprimento das seguintes condições:

“
1)
proibição de frequentar determinados lugares, tais como bares, boates e congêneres;
2)
proibição de ausentar-se da comarca onde reside por mais de 30 [trinta] dias sem prévia autorização judicial;
3)
comparecimento pessoal e obrigatório ao juízo mensalmente para informar e justificar suas atividades;
4)
deverá o acusado efetuar o pagamento da prestação pecuniária, cujo valor total será na importância total de R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais), sendo que o valor será pago em 24 (vinte quatro) parcelas iguais e sucessivas de R$ 100,00 (cem reais) cada, vencendo a primeira no dia 10/06/2016 e as demais nos meses subsequentes, em favor do Conselho da Comunidade de Barra do Bugres [...]”

LAÉRCIO e seu Defensor concordaram com a proposta e a ação penal foi suspensa.

Em 30/01/2018, o juízo de origem determinou “a intimação do acusado pela via mais célere possível ou, se fosse o caso, via mandado para, no prazo de 48h, comparecer em juízo e justificar o descumprimento das condições da suspensão condicional do processo, sob pena de revogação do benefício” [ID. 120771892, pág. 27].

Em 06/02/2018, LAÉRCIO compareceu na secretaria do juízo:

“O mesmo justificou sua ausência e não comparecimento neste juízo para cumprir as condições impostadas pelo motivo que, devido a um problema de coluna, não teve condições para efetuar o pagamento e pensou que não poderia comparecer se não pagasse” [Certidão de ID. 120771892, [pág. 28].

Em 08/02/2018, o Ministério Público, manifestou-se
“pela intimação do denunciado para que realize a quitação das parcelas restantes, bem como, em 24 horas, apresente documento demonstrando o problema de saúde alegado, sob pena de revogação da medida despenalizadora”
, o que foi acolhido pelo juízo em 26/02/2018.

Em 09/03/2018, após ser intimado, LAÉRCIO compareceu em juízo e efetuou o pagamento de mais uma parcela, no valor de R$ 100,00 [cem reais].

Apresentou-se novamente em 15/05/2018 e acostou o comprovante de depósito de mais uma parcela da prestação pecuniária, o mesmo ocorrendo em 13/08/2018 e 11/10/2018.

Verificado novo descumprimento das condições impostas, em 01/07/2019 o juízo
a quo
determinou a intimação do recorrente para
“comparecer em juízo e justificar o descumprimento das condições da suspensão condicional do processo, sob pena de revogação do benefício”
[ID. 120771892, pág. 46].

Após ser intimado pelo Oficial de Justiça, LAÉRCIO compareceu em cartório no dia 11/07/2019 e
“justificou não ter comparecido nos meses anteriores
pelo fato de haver outro processo em seu nome
, achou que por haver outro processo não precisaria mais comparecer nesse processo”
[ID. 120771892, pág. 48].

Assim, em 15/07/2019, em razão de não ter cumprido as condições impostas, e ainda, por ter se tornado réu em outra ação penal [3432-93.2018.8.11.0008, código 138108], o Ministério Público requereu a revogação do benefício outrora concedido.

Em 30/07/2021, a suspensão condicional foi revogada, verbis:

“No caso em tela, observa-se que o último comparecimento do beneficiado se deu em 10/02/2020, conforme certidão de fl. 115, assim como que fora réu em novo processo (código 138108), o que fere os requisitos exigidos pelo instituto do art. 89 da Lei n. 9.099/95.

Desse modo, acolho o parecer ministerial e REVOGO a suspensão condicional do processo deferida às fls. 83/85 [...]”.

Portanto, ao contrário do que sustenta a Defensoria Pública, LAÉRCIO foi intimado previamente a justificar o descumprimento das condições estabelecidas para a suspensão do processo, o que leva por terra a tese defensiva.

Destaco que, ao comparecer em juízo,
informou que se tornou réu em outra ação penal
, na qual, inclusive, foi condenado em 04/11/2019,
pela prática do mesmo crime
, qual seja, transporte de pesca proibida [art. 34, parágrafo único, III, da Lei n. 9.605/98], cuja sentença, diante da desistência do prazo recursal, transitou em julgado na mesma data.

Desse modo, a conclusão que prontamente se impõe é que LAÉRCIO, além de não cumprir as condições impostas, cometeu novo delito e foi processado, sendo a revogação do benefício medida impositiva, prevista no § 3o do art. 89 da Lei dos Juizados Especiais, verbis:

Art. 89. [...]

3o A suspensão
será
revogada se, no curso do prazo, o beneficiário vier a ser processado por outro crime ou não efetuar, sem motivo justificado, a reparação do dano.

[...]

Na lição de NUCCI, essa revogação é obrigatória,
verbis
:

“141.
Revogação obrigatória
: o benefício não envolve nenhuma medida penal, mas, na realidade, processual. Por isso, espera-se que o réu não torne a ser processo por outro delito. Se isto ocorrer, revoga-se o benefício e ele responderá normalmente, dentro das regras do devido processo legal, com contraditório e ampla defesa, pelo que fez. [...] Se o réu se comprometeu a manter conduta exemplar, justamente para evitar o curso do processo criminal, não é razoável que torne a se envolver em outro caso, que possa resultar em nova denúncia. Ademais, não se está condenando o acusado por isso, mas apenas suspendendo um benefício processual e determinando-se a continuidade da instrução. [...]”
[Leis Penais e Processuais Penais comentadas – Vol. 2, Ed. Forense, 13a edição, pág. 500].

A jurisprudência da Corte Cidadã corrobora esse entendimento,
verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. REVOGAÇÃO APÓS PERÍODO DE PROVA. POSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO N. 1.498.034/RS. PROCESSO SUPERVENIENTE POR FATOS ANTERIORES. IRRELEVÂNCIA. NORMA DE ÍNDOLE PROCESSUAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
O instituto da suspensão condicional do processo tem previsão no art. 89 da Lei n. 9.099/1995, prevendo o § 3o que "a suspensão será revogada se, no curso do prazo, o beneficiário vier a ser processado por outro crime ou não efetuar, sem motivo justificado, a reparação do dano"
.
Dessarte, firmou-se na jurisprudência, por meio do Recurso Especial Repetitivo n. 1.498.034/RS, o entendimento no sentido de que a revogação da suspensão condicional do processo é viável mesmo após o fim do prazo legal
. 2. Não se exige que os fatos trazidos no novo processo sejam anteriores ao benefício, porquanto
o benefício possui índole processual e não penal
. De fato, ainda que os fatos trazidos na nova denúncia sejam anteriores à concessão do benefício da suspensão condicional do processo, tem-se que, acaso a denúncia tivesse sido oferecida anteriormente, nem ao menos teria sido feita a proposta de suspensão condicional do processo. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC 713.396/AP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/03/2022, DJe 18/03/2022).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSO PENAL.
SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. CONDIÇÕES ESTABELECIDAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO CUMPRIMENTO. POSSIBILIDADE DE REVOGAÇÃO APÓS O TÉRMINO DO PERÍODO DE PROVA
. INTIMAÇÃO. RÉU. ENDEREÇO NÃO ATUALIZADO PELO RÉU. ARTIGO 565 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. 1.
Consoante entendimento sedimentado no âmbito do Recurso Especial Repetitivo n. 1.498.034/RS, "se descumpridas as condições impostas durante o período de prova da suspensão condicional do processo, o benefício poderá ser revogado, mesmo se já ultrapassado o prazo legal, desde que referente a fato ocorrido durante sua vigência" (REsp 1498034/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 25/11/2015, DJe 02/12/2015).
2. Nos termos do artigo 565 do Código de Processo Penal, "nenhuma das partes poderá argüir nulidade a que haja dado causa, ou para que tenha concorrido, ou referente a formalidade cuja observância só à parte contrária interesse". 3. Tendo o magistrado determinado a intimação do ora agravante para justificar o não cumprimento das condições estabelecidas, o que não ocorreu porque não foi encontrado no endereço constante dos autos, não pode pretender a anulação da revogação do benefício, sob o argumento de que não lhe teria sido oportunizado o direito de se manifestar, pois o ordenamento jurídico repudia a adoção de comportamentos contraditórios em sede processual. Precedente 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1874224/MT, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 25/08/2020).

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito manejado pela Defensoria Pública em favor de LAÉRCIO MATHIAS, mantendo incólume a decisão que revogou o benefício da suspensão condicional da ação penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2022